Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além de 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa alegou, exclusivamente, nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ofertada pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do acusado acerca da proposta de ANPP configura nulidade processual apta a invalidar a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Ministério Público ofertou regularmente proposta de ANPP, mas não logrou êxito em intimar pessoalmente o acusado, após diversas tentativas frustradas de localização em diferentes datas e por diversos meios.
4. A intimação válida do réu somente se concretizou após o oferecimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, a qual não fez qualquer menção ao ANPP ou à remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público.
5. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não prospera, pois, inexiste obrigação legal de intimação pessoal, especialmente quando há defensor constituído nos autos, tampouco de renovação da proposta pelo Ministério Público.
6. A proposta de ANPP não constitui direito subjetivo do réu e seu oferecimento depende de oportunidade e conveniência do Ministério Público, ainda que regrada por critérios legais, não se exigindo sua manutenção ou reiteração em momento processual inadequado.
7. A arguição de nulidade foi suscitada tardiamente, após a preclusão da oportunidade processual para tanto, o que impede o seu acolhimento.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta nulidade por ausência de intimação pessoal sobre o ANPP quando há defensor constituído e ausência de manifestação tempestiva.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido.